Tribunal: STJ
Processo: 0807080-68.2021.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2135008 - CE (2024/0121542-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: INTEGRAL AGROINDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE
: ATLANTICA AGROINDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE
: ATLANTICA AGROPECUARIA LTDA
AGRAVANTE
: INTEGRAL TRANSPORTES LTDA
AGRAVANTE
: POLE ALIMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: POLE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: POLE ALIMENTOS - INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES DE
MOSSORO LTDA
AGRAVANTE
: S.L. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: S.L. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: MARCOS STUDART GOMES LIMA
AGRAVANTE
: TISSIANA STUDART LIMA VASCONCELOS
AGRAVANTE
: VICTOR STUDART GOMES LIMA
ADVOGADOS
: VICENTE MARTINS PRATA BRAGA - CE019309
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - SP329848
PEDRO PAULO COELHO REBOUÇAS - CE044025
LEON SIMÕES DE MELLO - CE029493
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS. RAZÕES DE AGRAVO QUE
NÃO INFIRMAM A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do
I. Caso em exame: 1.
Recurso Especial pelos óbices das Súmulas 211/STJ e 284/STF.

Saber se os fundamentos da decisão agravada foram
II. Questão em discussão: 2.
infirmados pelos agravantes.

Os fundamentos da decisão recorrida não foram infirmados
III. Razões de decidir: 3.
pelos agravantes.

IV. Dispositivo: 4. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50649418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 95b667a4-3b97-4c86-ab74-30751f4895c2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
11/09/2025
17/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50649418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 95b667a4-3b97-4c86-ab74-30751f4895c2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2135008 - CE (2024/0121542-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: INTEGRAL AGROINDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE
: ATLANTICA AGROINDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE
: ATLANTICA AGROPECUARIA LTDA
AGRAVANTE
: INTEGRAL TRANSPORTES LTDA
AGRAVANTE
: POLE ALIMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: POLE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: POLE ALIMENTOS - INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES DE
MOSSORO LTDA
AGRAVANTE
: S.L. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: S.L. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: MARCOS STUDART GOMES LIMA
AGRAVANTE
: TISSIANA STUDART LIMA VASCONCELOS
AGRAVANTE
: VICTOR STUDART GOMES LIMA
ADVOGADOS
: VICENTE MARTINS PRATA BRAGA - CE019309
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - SP329848
PEDRO PAULO COELHO REBOUÇAS - CE044025
LEON SIMÕES DE MELLO - CE029493
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS. RAZÕES DE AGRAVO QUE
NÃO INFIRMAM A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do
I. Caso em exame: 1.
Recurso Especial pelos óbices das Súmulas 211/STJ e 284/STF.

Saber se os fundamentos da decisão agravada foram
II. Questão em discussão: 2.
infirmados pelos agravantes.

Os fundamentos da decisão recorrida não foram infirmados
III. Razões de decidir: 3.
pelos agravantes.

IV. Dispositivo: 4. Recurso desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50086452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:28:57
Código de Controle do Documento: 029b19fb-f4c9-4221-91f8-c4ab7ade9af7

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão de fls. 4099/4102, por
meio da qual o então relator, Ministro Herman Benjamin, não conheceu do Recurso Especial.
Em síntese, a decisão recorrida assenta: (a) a ausência de prequestionamento
(Súmula 211/STJ) dos arts. 85, § 14, 354, § único e 356, todos do CPC, e art. 23 do EOAB , e
(b) razões deficientes que não impugnaram, especificamente, os artigos atinentes aos princípios
da causalidade e sucumbência (Súmula 284/STF).
O Acórdão impugnado tem a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO (ART. 1021 do CPC). DECISÃO QUE JULGOU
PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM CONDENAÇÃO
EM HONORÁRIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
DESCABIMENTO.
IMPROVIMENTO.

À base do feito está Execução Fiscal ajuizada contra Regina Agroindustrial S/A,
no valor de R$ 99.215.245,1, no âmbito da qual foi interposto pela Fazenda Pública Incidente de
Desconsideração da Personalidade Jurídica, apontadas como corresponsáveis com Regina
Agroindustrial S/A as empresas ora recorrentes. O incidente foi inicialmente julgado procedente.
Na sequência, Regina Agroindustrial S/A, assim como as ora recorrentes, agravaram dessa
decisão. O Agravo da primeira (Regina Agroindustrial) foi provido, em razão da não
caracterização de Grupo Econômico. O Agravo das outras foi julgado prejudicado, não tendo
havido julgamento de mérito. Em nenhum desses incidentes foram arbitrados honorários.
Em suas razões, as recorrentes reprisam seus argumentos, insistindo na tese de
violação aos arts. 85, § 14, 354, § único, e 356 do CPC, além do art. 23 do EOAB, articulando
com o desrespeito ao princípio da causalidade, que levaria, segundo seu entendimento, à fixação
de honorários em desfavor da Fazenda. Quanto ao prequestionamento, aduzem, na tentativa de
superar o óbice da Súmula 211/STJ, que o julgado impugnado faz menção expressa à
impossibilidade de arbitramento de honorários, razão pela qual o assunto teria sido apreciado.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Sem razão as agravantes.
Ainda que se pudesse superar o óbice da ausência de prequestionamento,
permanece hígido o óbice da Súmula 284/STF, aplicado por analogia, na medida em que a tese
de violação ao princípio da causalidade não encontra amparo nos dispositivos apontados por
violados, o que demonstra, como já anotara o Ministro Herman Benjamin, deficiência na
Documento eletrônico VDA50086452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:28:57
Código de Controle do Documento: 029b19fb-f4c9-4221-91f8-c4ab7ade9af7

argumentação recursal, obstando o conhecimento do Especial. Noutras palavras, os artigos
mencionados pelas recorrentes não têm comando suficiente, que seja capaz de infirmar a
fundamentação do acórdão recorrido na origem. A propósito,
:
mutatis mutandis

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
DESISTÊNCIA
DE
AÇÃO.
HONORÁRIOS.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL
APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.
284/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - (...)

II - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do
recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando
normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido,
circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula
n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

III e IV (omissis)

V – Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta a aplicação do art.
90 do Código de Processo Civil, para o arbitramento da verba
honorária, sob alegação da incidência do princípio da causalidade, mas,
tal alegação é inidônea a infirmar os fundamentos adotados pela Corte
de origem, quais sejam, o sopesamento dos fatos e das provas que
circundam um procedimento de tutela antecipada requerida em caráter
antecedente, porquanto ausente comando suficiente nos dispositivos
apontados para alterar a mencionada conclusão, razão pela qual o
recurso não merece prosperar nesse ponto.

VI – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.

VII - (omissis)

VIII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.121.838/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.).
16/9/2024
19/9/2024

Por ser assim, não tendo as agravantes deduzido argumentos que possam superar
tal compreensão, não merece reforma a decisão agravada.
Do exposto, nego provimento ao Agravo Interno.
Documento eletrônico VDA50086452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:28:57
Código de Controle do Documento: 029b19fb-f4c9-4221-91f8-c4ab7ade9af7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.135.008 / CE
Número Registro: 2024/0121542-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08052878320174058100 08070806820214050000 08076167920214050000 8052878320174058100
8070806820214050000 8076167920214050000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INTEGRAL AGROINDUSTRIAL LTDA
RECORRENTE : ATLANTICA AGROINDUSTRIAL LTDA
OUTRO NOME : ATLANTICA AGROPECUARIA LTDA
RECORRENTE : INTEGRAL TRANSPORTES LTDA
RECORRENTE : POLE ALIMENTOS LTDA
RECORRENTE : POLE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RECORRENTE : POLE ALIMENTOS - INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES DE
MOSSORO LTDA
RECORRENTE : S.L. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
RECORRENTE : S.L. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRENTE : MARCOS STUDART GOMES LIMA
RECORRENTE : TISSIANA STUDART LIMA VASCONCELOS
RECORRENTE : VICTOR STUDART GOMES LIMA
ADVOGADOS
: VICENTE MARTINS PRATA BRAGA - CE019309
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - SP329848
PEDRO PAULO COELHO REBOUÇAS - CE044025
LEON SIMÕES DE MELLO - CE029493
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA50605514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:34:28
Código de Controle do Documento: 620c352c-6470-4c30-b006-f564f8e6ab6d

ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA -
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
DO SÓCIO-GERENTE / DIRETOR / REPRESENTANTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INTEGRAL AGROINDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE : ATLANTICA AGROINDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE : ATLANTICA AGROPECUARIA LTDA
AGRAVANTE : INTEGRAL TRANSPORTES LTDA
AGRAVANTE : POLE ALIMENTOS LTDA
AGRAVANTE : POLE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
AGRAVANTE : POLE ALIMENTOS - INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES DE
MOSSORO LTDA
AGRAVANTE : S.L. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : S.L. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : MARCOS STUDART GOMES LIMA
AGRAVANTE : TISSIANA STUDART LIMA VASCONCELOS
AGRAVANTE : VICTOR STUDART GOMES LIMA
ADVOGADOS : VICENTE MARTINS PRATA BRAGA - CE019309
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - SP329848
PEDRO PAULO COELHO REBOUÇAS - CE044025
LEON SIMÕES DE MELLO - CE029493
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:34:28
Código de Controle do Documento: 620c352c-6470-4c30-b006-f564f8e6ab6d